Tribunal: CARF
Processo: 10680.726810/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726810/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A-CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA POSTAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
AVISO DE RECEBIMENTO. AR. ÔNUS DA UNIDADE DA RECEITA
FEDERAL.
A lei processual exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura do
recebedor (o art. 23 do Decreto no 70.235/1972), de modo que é ônus da
Unidade Preparadora provar se e quando a intimação foi realizada. Não tendo
sido juntado aos autos o AR assinado, mas apenas informação unilateral
extraída do site dos Correios acerca da data da entrega, não há prova de que a
intimação tenha sido recebida pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar tempestiva a impugnação apresentada, devendo os autos
retornarem à Delegacia de Julgamento para apreciação das alegações de defesa apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 06101/00003/2018 (fls. 05), o
referido contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 668.222,18, resultante do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726810/2018-79
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726810/2018-79

lançamento suplementar do ITR/2014, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 08/06/2018, incidentes sobre o imóvel rural “Projeto Batinga” (NIRF 1.619.783-
6), com área total declarada de 737,7 ha, localizado no município de Santana do Paraíso - MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 06/09.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 11/14, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA protocolado tempestivamente no IBAMA e
matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- Laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de
área de preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3o desse código, com o ato do poder público que
assim a declarou;
- Laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 24/33.
Após análise desses documentos e da DITR/2014, a autoridade fiscal manteve as
áreas informadas de preservação permanente (99,9 ha), com benfeitorias (59,4 ha), de produtos
vegetais (0,4 ha) e com reflorestamento (231,8 ha), mas glosou integralmente a área declarada
de reserva legal (345,1 ha), bem como desconsiderou o VTN declarado de R$ 1.394.115,26 (R$
1.889,81/ha) e arbitrou-o em R$ 10.841.010,51 (R$ 14.695,69/ha), embasado no SIPT/RFB (fls.
10 e 14), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,15 % para
3,30 %, pela redução do GU de 99,6 % para 40,2 %, apurando imposto suplementar de R$
308.448,20, conforme demonstrativo de fls. 08.
Cientificado do lançamento em 19/06/2018 (fls. 34), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou a impugnação de fls. 41/59 em 23/07/2018 (fls. 38/39), exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 60/118 e 122/189, com as seguintes alegações,
em síntese:
1. Propugna pela tempestividade de sua defesa apresentada em 23/07/2018
(segunda-feira), tendo sido intimado da referida notificação de lançamento em
21/06/2018; no mérito, relata o objeto social da empresa e discorre sobre o
referido procedimento fiscal, do qual discorda, pela glosa da área de utilização
limitada (reserva legal) e pelo arbitramento do VTN declarado;
2. Pretende o cancelamento da autuação fiscal, por desconsiderar o VTN declarado
e arbitrá-lo com base no SIPT, a cujas informações inexiste acesso para o
impugnante, em nítida ofensa ao direito de defesa e ao contraditório;
3. O VTN arbitrado deve ser revisto, face à incorreta alimentação do SIPT pela
RFB, pois os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura-MG não
servem como parâmetro para cálculo do VTN, visto que se destinam à apuração
do ITCD, nem o valor da Prefeitura Municipal de Itabira utilizado para apurar o
ITBI, pois para ambos o valor do hectare fixado independe da exclusão das áreas
ambientais e com benfeitorias;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726810/2018-79

4. Pelo princípio da verdade material, é imperiosa a produção de prova técnica para
verificar o VTN correto a ser aplicado ao imóvel, que deve ser auditado;
5. Conforme CAR e demonstrativo anexados, há no imóvel áreas de reserva legal,
de preservação permanente e com vegetação nativa preservada;
6. Cita e transcreve legislação pertinente, bem como Acórdãos do CARF e
entendimento doutrinário, para referendar seus argumentos.
7. Diante do exposto, em atendimento ao princípio da verdade material, o
contribuinte requer seja dado provimento à presente impugnação, para que na
análise do mérito, depois de realizadas as alterações necessárias, seja totalmente
cancelada a notificação de lançamento e extinta a respectiva exigência fiscal;
requer, ainda, visando ao atendimento à fiscalização em andamento, a concessão
do prazo de 45 dias para juntada do laudo do VTN.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 192 e ss, que não conheceu da
impugnação, por ser intempestiva, e manteve o crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2014
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 206 e ss), alegando, em suma:
1) Não tendo sido juntado o AR, conforme determinado no r. Despacho de
Encaminhamento da própria Receita Federal do Brasil (RFB), mas apenas a
informação unilateral extraída do site dos Correios acerca da data da entrega, não
há prova de que a intimação tenha sido recebida pela Recorrente no dia
19/06/2018.
2) Não fosse o bastante, com o intuito de reforçar a imprescindibilidade de que seja
juntado o AR aos autos, a Recorrente informa que em processo administrativo
distinto em que foi parte, houve o mesmo questionamento a respeito da
tempestividade de impugnação apresentada, mas a mesma DRJ01 reconheceu o
protocolo dentro do prazo exatamente em função do AR juntado, que comprovou
que, apesar do rastreamento do sitio eletrônico dos Correios indicar uma data que
levaria ao reconhecimento da intempestividade, a data do efetivo recebimento
comprovado pelo AR atestou a tempestividade da impugnação.
3) Caso a Unidade Preparadora não consiga provar a data da intimação da
notificação de lançamento em data anterior a 21/06/2018, a Recorrente requer
seja dado provimento ao presente recurso para que seja determinado o retorno
dos autos à DRJ01 para a devida apreciação da impugnação e documentos
apresentados.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726810/2018-79

4) Em seguida, traz as razões pelas quais entende que a notificação de lançamento
não merece ser mantida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Intempestividade da impugnação.
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que a
oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário regularmente constituído
está condicionada à apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Tem-se, portanto, que a apresentação intempestiva da impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso
Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, restando prejudicada
a análise das demais questões suscitadas.
Nessa toada, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação,
por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias previsto no art. 15, do Decreto n°
70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, alega que a ciência da notificação de lançamento
ocorreu em 21/06/2018 (quinta-feira), de maneira que o prazo de 30 (trinta) dias para protocolo
da impugnação teria encerrado em 23/07/2018, segunda-feira, sendo portanto, tempestiva a peça
de defesa protocolizada na referida data.
Afirma, ainda, que DRJ01 entendeu ter sido intempestiva a impugnação
protocolada em 23/07/2018, por ter considerado que a intimação da notificação fiscal ocorreu em
19/06/2018, data extraída do sítio eletrônico dos Correios.
Entende, pois, que não tendo sido juntado o AR, conforme determinado no r.
Despacho de Encaminhamento da própria Receita Federal do Brasil (RFB), mas apenas a
informação unilateral extraída do site dos Correios acerca da data da entrega, não haveria prova
de que a intimação tenha sido recebida no dia 19/06/2018.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
Não obstante tenha sido juntado aos autos o status de rastreamento dos Correios,
não há comprovação de que tal documento foi efetivamente recebido, por ausência de juntada do
respectivo Aviso de Recebimento AR.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726810/2018-79

Uma vez que não foi anexado aos autos o AR correspondente, mas apenas
informação unilateral, extraída do site dos Correios, de que a entrega teria ocorrido em
19/06/2018, considera-se não haver nos autos prova de que a intimação tenha sido recebida no
endereço cadastral do recorrente em tal data.
A lei processual exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura do
recebedor que não necessariamente precisa ser o representante legal do contribuinte, sendo
perfeitamente válida a intimação mesmo que o AR tenha sido firmado por membro de sua
família ou pelo porteiro do prédio onde mora ou onde funciona o seu estabelecimento. É o que
estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
§ 2°. Considera-se feita a intimação:
(...)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Sendo assim, o simples histórico da entrega do AR extraído do sítio eletrônico dos
Correios até pode ser tomado como início de prova, especialmente quando nenhuma das partes
questiona a data ali consignada. Mas este não é o documento oficial dotado de fé pública que
atesta a entrega.
Até porque, em um caso extremo em que o contribuinte alegue não ter sido
intimado, exigir deste prova em contrário que infirme o conteúdo dessa declaração unilateral dos
Correios significaria demandar a apresentação de prova negativa do fato da intimação, algo
absolutamente impossível de ser realizado.
Dessa forma, considerando que é ônus da Unidade Preparadora provar se e
quando a intimação foi realizada, havendo dúvida quanto à data da intimação, entendo ser
tempestiva a peça impugnatória, tendo em vista que o sujeito passivo apresentou sua
manifestação antes de comprovada qualquer hipótese de intimação por via de AR. Nos termos da
legislação de regência, o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade (art.
26, parágrafo 5o, da Lei no 9.784/1999).
Considerando que o contribuinte protocolou sua impugnação em 23/07/2018 (e-
fls. 39 e ss), é de se concluir pela sua tempestividade.
Neste diapasão, a decisão recorrida merece ser reformada, devendo ser
considerada para os devidos fins a impugnação e os documentos juntados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de considerar tempestiva a impugnação apresentada, devendo
os autos retornar à Delegacia de Julgamento para apreciação das alegações de defesa
apresentadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726810/2018-79

Fl. 278
DF CARF MF
Original